Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDAS EVENTUALMENTE DEIXADAS PELA FALECIDA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SOBRE O IMÓVEL. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em face do agravo interno interposto pelo Agravante apenas reiterar a concessão da tutela antecipada recursal e haja vista que o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabe à Corte, portanto, decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração do processo.
2. O art. 1.997, do Código Civil, prevê que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança, até a partilha e responde pelo pagamento das dívidas do de cujus.
3. As dívidas alegadamente pagas pelo Agravante estão desprovidas dos requisitos que legitimam a reserva de valores para quitação dos encargos, devendo ser promovida a retificação para excluir os valores decorrente dos cheques prescritos e não cobrados na via própria pelo legitimado, assim como o orçamento para aquisição de materiais de construção.
4. Conforme previsão do art. 1.831, do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente assiste o direito de residir no imóvel destinado à moradia, qualquer que seja o regime de bens, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, com a única ressalva de que se trate do único bem daquela natureza a inventariar, ou seja, o imóvel deve ser residencial e não pode haver mais de um imóvel de mesma natureza no rol de bens.
5. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ).
6. Inconteste que há diversos imóveis apresentados para partilha, não sendo o imóvel apontado pelo Agravante o único destinado à residência da família a ser inventariado, não cabe a aplicação do instituto em favor do Requerente.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.